Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-07.2024.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000315-07.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Vendas casadas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE PAULO DA COSTA - CPF: 919.438.841-53 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE PAULO DA COSTA - CPF: 919.438.841-53 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1000315-07.2024.8.11.0028

APELANTE: JOSÉ PAULO DA COSTA e

BANCO BRADESCARD S.A, MBM SEGURADORA S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDENCIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Não comprovada pelo Banco requerido a legitimidade/regularidade na contratação de previdência privada, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

Inexistência de danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ PAULO DA COSTA e

BANCO BRADESCARD S.A, MBM SEGURADORA S.A.
em face de sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1000315-07.2024.8.11.0028, da Vara Única de Poconé/MT, nos seguintes termos
“JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos em face dos requeridos para o fim de DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR” e CONDENAR os requeridos solidariamente a restituir em dobro o valor pago pela “PGTO COBRANÇA – MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, qual seja R$ 945,24 (novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento. Por ter sucumbido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.”.

Inconformado o Apelante
JOSÉ PAULO DA COSTA
, aduz que a sentença deve ser parcialmente reformada para majoração dos valores fixados de Danos Morais, bem como dos Honorários Advocatícios.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

O Banco Apelante alega, preliminarmente, sua Ilegitimidade Passiva, porquanto fora apenas intermediador e, no mérito,

a
ssevera a regularidade na contratação da previdência “, a reclamação autoral se refere aos descontos referentes aos descontos realizados pela MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que restou firmado regularmente em nome do autor, mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias por parte da apelada para cobrança dos prêmios mediante DÉBITO EM CONTA CORRENTE”

Disserta
“No caso em apreço, não há que se falar em dano moral, pois em momento algum o autor comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização.”.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente Recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastada o valor da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à insurgência do Apelante, razão lhe assiste, pois ao caso em tela se aplica a lei consumerista, sendo assim, conforme posto em ato sentencial, est fora responsável pela inserção dos descontos, e deveria ter verificado a licitude da contratação, o que não o fez.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que o autor
JOSÉ PAULO DA COSTA
, ajuizou ação
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1000315-07.2024.8.11.0028 em face de
BANCO BRADESCO S.A e MBM SEGURADORA S.A.BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, ao argumento de que é pessoa idosa e beneficiário de pensão perante o INSS, a qual recebe através da conta corrente que possui junto ao
BANCO BRADESCO S.A.

O Autor da Ação assevera que sem sua autorização expressa, os Apelados realizaram pacotes de serviços MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, sendo cobrados os valores de R$70,11 (setenta reais e onze centavos) referente ao mês de janeiro de 2021 a 04/06 de 2021 e de R$ 96,09 (noventa e seis reais e nove centavos) com relação aos meses 07 e 08 de 2021, sendo que estes nunca foram contratados.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, pelo
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA LIDE.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem. Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

In casu
,

era ônus do Banco trazer aos autos documento assinado pelo autor, demonstrando a contratação dos seus serviços, contudo, não o fez, por outro lado, o Autor logrou êxito em demonstrar os descontos em sua conta
“Assim, em análise aos extratos juntados a exordial (ID. 141598773), restou comprovado o desconto de R$70,11 no mês de março/2021, R$70,11 no mês de abril/2021, R$70,11 no mês de maio/2021, R$70,11 no mês de junho/2021, R$96,09 no mês de julho de 2021 e R$96,09 no mês de agosto de 2021, portanto, foi descontado de forma indevida o valor de R$472,62 (quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos).”.

Assim, verifica-se que os requeridos não se desincumbiram de seu ônus probatório, porquanto não acostaram aos autos a cópia do contrato de seguro (previdência privada) em discussão e que deu origem aos descontos na conta corrente do autor.

Portanto, não tendo os requeridos comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato em discussão, bem como os débitos/descontos dele decorrentes na conta do Autor (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...]. ” (TJMT – RAC Nº 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – VALORES IRRISÓRIOS - MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. O desconto de pequeno valor em conta bancária, ainda que indevido, não dá ensejo ao dever de indenizar por danos morais, mormente porque evidenciada uma situação de mero dissabor. Consoante dispõe o art. 42, do CDC, descabe a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos quando não restar evidenciado nos autos a má-fé do banco réu. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0800368-96.2021.8.12.0044, Sete Quedas, 2ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/06/2022, p:

04/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO – DESCONTOS ÍNFIMOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o banco não apresentou em juízo o instrumento contratual correspondente impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e inexigibilidade dos descontos em conta bancária. 2. O ínfimo valor dos descontos impede o vislumbre da ocorrência do abalo moral passível de indenização. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0818776-07.2020.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 24/06/2022, p:

29/06/2022)

Com relação ao Dano Moral,

denota-se que na verdade, que os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito do Recorrente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ” (CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. ” (TJMT – RAC Nº 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ” (TJMT – RAC. Nº 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. ” (TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Assim, a sentença merece retificação nesse ponto.

Quanto aos Honorários Advocatícios, embora alegue o Apelante
JOSÉ PAULA DA COSTA
tenham sido arbitrados de forma ínfima no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação, tem-se que superior à condenação, pelo que mantidos os valores.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO
, para reformar em parte a sentença a fim de excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
JOSÉ PAULO DA COSTA
.

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025